Tribunal: STF
Processo: Rcl 50142
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TERCEIRIZAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, em 22.10.2021, contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no Processo n. 0000712-78.2015.5.05.0493, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



O caso 



    2. O juízo da Terceira Vara do Trabalho de Ilhéus/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Carolina Carvalho dos Santos na Reclamação Trabalhista n. 0000712-78.2015.5.05.0493, ajuizada contra Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A e Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, condenou as empresas rés ao pagamento de verbas trabalhistas e reconheceu a existência de vínculo empregatício com Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, tomadora dos serviços, com o consequente enquadramento do contrato de trabalho na categoria econômica dos financiários.



    Em 17.10.2017, a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região negou provimento ao recurso ordinário de Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos e manteve o reconhecimento do vínculo empregatício. Eis a ementa do julgado:



    “A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n.º 6.019, de 03.01.1974)" - Súmula 331, item I, do TST”.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região ter sido interposto recurso de revista contra essa decisão, ao qual negado seguimento.



    Essa decisão foi objeto de agravo, distribuído à Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que teve provimento negado monocraticamente pelo Ministro Relator. Contra essa decisão foi interposto agravo interno, ao qual negado provimento. 



    3. As reclamantes ajuízam a presente reclamação contra o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região. 



    Alegam que a autoridade reclamada “violou a autoridade dos julgados deste Egrégio Supremo Tribunal Federal proferidos nos autos da ADPF nº 324” (fls. 1-2).



    Sustentam que “a decisão do TRT da 5ª Região, ora combatida, ignorou a decisão do STF, que reconheceu a licitude da terceirização de quaisquer atividades, sejam meio ou fim, e a inconstitucionalidade da Súmula 331, I, do c. TST, conforme julgado da ADPF n. 324, que enfrentava especificamente a matéria referente à licitude da contratação de mão de obra terceirizada” (fl. 6).



    Argumentam que “o STF indicou como única maneira de reconhecer vínculo diretamente com o tomador de serviços seria através da presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO”, e, “mesmo que reconhecida a existência de grupo econômico entras as Reclamantes, o que se nega veementemente, ainda assim não poderia ser acolhido o pedido de vínculo diretamente com a Crefisa, em razão do quanto decidido por essa c. Corte” (sic, fl. 6).



    Requerem medida liminar, para serem suspensos “os efeitos da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do processo nº. 0000712-78.2015.5.05.0493” (fl. 13). 



    Pedem a procedência da reclamação, para “cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 992 do CPC, restabelecendo-se a autoridade do e. STF exarada na ADPF n. 324, determinando-se o julgamento dos recursos ordinários, com a observância da decisão do e. STF” (fl. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    5. No julgamento do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0000712-78.2015.5.05.0493, interposto por Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, o Ministro Relator examinou o mérito da controvérsia jurídica quanto à existência de vínculo empregatício, nos termos seguintes:



    “Consta do Acórdão: Nos termos do ordenamento jurídico vigente, o enquadramento sindical é fixado tendo por fundamento a atividade preponderante da empresa empregadora. A exceção a esta regra diz respeito a ser o trabalhador pertencente à categoria diferenciada - aquela formada por empregados que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares, inteligência do art. 511, § 3º, CLT. Nos autos, foi reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a CREFISA S.A, instituição financeira que orienta o enquadramento sindical dos seus empregados. Desta forma, já concluído o enquadramento do contrato de trabalho da reclamante na categoria econômica dos financiários. Assim, há que se observar a regra geral que determina que o enquadramento sindical do empregado segue as atividades inerentes ao empregador, sendo o sindicato representativo aquele que abrange a categoria econômica ou profissional preponderante do estabelecimento. (…).



    Em sede de agravo de instrumento, a parte insiste no processamento do apelo. Pois bem. (…).



    Apesar da tentativa da parte agravante, de infirmar a decisão denegatória, constato que esta merece ser mantida, pelos mesmos fundamentos ali consignados, os quais passam a compor a presente decisão.



    Saliente-se que a natureza peculiar do recurso de agravo de instrumento nesta Justiça Especializada, com a função precípua de destrancar apelo cujo seguimento foi denegado pelo juízo de origem, no exercício de admissibilidade prévia prevista em lei (artigo 896, § 1º, da CLT), não só possibilita, mas até mesmo recomenda a incorporação dos fundamentos dessa decisão, quando se constata seu acerto, como na presente hipótese. (…).



    Assim, mantém-se a decisão denegatória por seus próprios fundamentos” . 



    O título judicial contra o qual se voltam as reclamantes, o acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região no julgamento do Processo n. 0000712-78.2015.5.05.0493, não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    A decisão pela qual substituído o acórdão reclamado é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele.



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala:



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora